Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GELADEIRA COM DEFEITO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ART. 18, § 3o, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
2. Irresignada, a parte autora recorre. Em suas razões, pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. No mérito, alega que seu pleito de restituição da quantia paga tem fundamento no art. 18, § 1o e § 3o, do CDC. Aduz que o produto comprado se encontra na garantia contratual de 1 (um) ano, e que após apresentar defeito por diversas vezes não tem mais interesse no reparo, e sim na restituição do valor pago. Discorre sobre a desnecessidade de prova pericial e requer a condenação da requerida em danos morais.
3. Com razão em seus argumentos.
4. Observa-se que o produto em questão foi comprado em 05/07/2021, com garantia contratual de 1 ano, apresentando defeito em 26/04/2022. Após análise e reparo por parte da assistência técnica, o produto apresentou novo defeito e conforme laudo da assistência técnica há necessidade de substituição de nova peça.
5. Diante desse quadro fático, em se tratando de produto com vício, o lojista ou o fabricante tem o prazo de trinta dias para saná-lo e, em não o fazendo, poderá o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e, c) abatimento proporcional do preço, conforme art. 18, § 1o, do CDC. Contudo, nos termos do § 3o do mesmo artigo, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas acima elencadas sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
6. No caso concreto, a geladeira – item essencial em uma residência – apresentou defeito dentro da garantia contratual. Houve reparo pela assistência técnica, porém o produto tornou a apresentar defeito. A autora, por sua vez, valendo-se da prerrogativa do § 3o do CDC, optou pela restituição da quantia paga, de forma que deve ter seu pleito atendido.
7. Em relação aos danos morais, entendo que não restou caracterizado. Em que pese se tratar de produto essencial, cada caso deve ser analisado com suas peculiaridades. Nesse passo, a autora não comprovou qualquer abalo à sua dignidade em razão dos fatos. Não há nos autos qualquer fato que configure ofensa aos direitos da personalidade, mas tão somente aborrecimento em razão da compra de uma geladeira que veio a apresentar defeito, ao qual foi negada a restituição da quantia paga.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, decretar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar a requerida a devolver à autora a quantia paga na compra do bem R$4.250,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da compra e juros de mora de 1% a partir da citação, negando provimento quanto ao pedido de condenação por danos morais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.